Tribunal: STF
Processo: HC 215830
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L.R.T, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.340.075/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Segundo os autos, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Os impetrantes alegam, em síntese: i) cerceamento de defesa, aludindo ao indeferimento de pergunta à testemunha de defesa e necessidade de oitiva de outras testemunhas favoráveis à tese absolutória; ii) ausência de provas para a condenação, referindo a supostas contradições nos depoimentos; iii) possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção prevista no art. 65 da LCP(molestamento) ou a infração do art. 215-A do CP (importunação sexual).



    Requerem o deferimento de liminar para que seja declarada a absolvição do paciente, e, subsidiariamente, a suspensão dos os efeitos da condenação. No mérito, a desclassificação da infração do art. 217-A para o previsto no 215-A, ambos do CP. Buscam, ainda, o reconhecimento do crime tentado, com aplicação da respectiva causa de diminuição, bem como o afastamento de circunstância judicial desfavorável (sem indicá-la) e a detração da pena, aludindo ao tempo de prisão provisória (1 ano e 5 meses), com fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme consta às folhas 442 e seguintes do Doc. 12, dos autos, o acórdão proferido apresenta ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem, sendo certo, ademais, que as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Portanto, sua análise, de forma originária, por esta Corte, configura inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento.(RHC 176629, Primeira Turma Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24-02-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 161764 AgR, Segunda Turma, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe- 28-02-2019).”



    Ainda que assim não fosse, a temática atinente à absolvição ou à desclassificação mostra-se inviável em sede de habeas corpus, pois demanda necessariamente o reexame do conjunto fático probatório. A esse respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 213566 AgR, Primeira Turma, Relator(a): ROSA WEBER, DJe: 06-05-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Segunda Turma, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe: 19-04-2021)”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente